Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-82.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001672-82.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NEILTOM ARAUJO COUTINHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PERDA DA VISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da omissão do Estado no fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe), necessário para o tratamento de Edema Macular Diabético Grave e Retinopatia Diabética, resultando na perda total e irreversível da visão do autor. Questão em discussão: 2. Responsabilidade do Estado pelo descumprimento de decisão judicial que determinava o fornecimento do medicamento e os consequentes danos suportados pelo autor, diante da necessidade de custeio próprio do tratamento. Razões de decidir: 3. Remessa necessária afastada, pois a condenação não ultrapassa 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC. 4. Responsabilidade objetiva do Estado configurada pela omissão no fornecimento de tratamento médico essencial (art. 37, § 6.º, da CF), com responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde (RE 855.178 – Tema 793/STF). 5. Alegação de culpa exclusiva da vítima afastada, pois não há comprovação de notificação regular sobre o agendamento da consulta, não podendo o não comparecimento afastar a responsabilidade estatal. 6. Danos morais configurados, diante da perda definitiva da visão em decorrência da evolução da doença e da ausência de tratamento oportuno. Quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Danos materiais comprovados mediante notas fiscais, justificando o ressarcimento das despesas com tratamento particular, medicamentos, deslocamento e hospedagem, no total de R$ 13.905,56 (treze mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites do art. 85, § 3.º, do CPC. Tese e Dispositivo: A omissão do Estado no fornecimento de medicamento essencial configura responsabilidade objetiva, impondo o dever de ressarcir os danos materiais e morais decorrentes. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8001672-82.2019.8.05.0079 em que figura como apelante Estado da Bahia e apelada Neiltom Araújo Coutinho. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23